Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-83.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004693-83.2021.8.11.0004

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO EM RAZÃO DA VERIFICADA DESERÇÃO – QUESTÃO QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, ANALISADA E RECHAÇADA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO NOVA E APTA A MODIFICAR O JULGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Agravada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno (id. 182147680)
oposto pelo requerido
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos

contra decisão

que não conheceu sua Apelação em razão da deserção (id. 177359150)
.

Após relato da situação fático-processual pede, em preliminar, a uniformização de jurisprudência do art. 926 do CPC, ao argumento, em síntese, de que há discrepância entre as Câmaras de Direito Privado sobre a mesma matéria, de possibilidade ou não de parcelamento do preparo.

Quanto ao mérito deste Agravo Interno reitera a tese já lançada em sede de embargos de declaração, desprovidos, e a
lega, em síntese, a necessidade de sua intimação para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2º, 4º e 6º, do CPC e não lhe ter sido oportunizado a possibilidade de parcelamento do preparo.

Após manifestar discordância com a decisão impugnada e alegar “
DA POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E ELEVADO VALOR DO PREPARO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
” requer o provimento deste Agravo Interno.

Na contraminuta, id. 187731658, a agravada
Celina Inácio de Oliveira Costa
, sustenta a preclusão consumativa. Alternativamente sustenta a inovação em sede de recurso, bem assim, o desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa descrita no art. 1.026 do CPC e a certificação do trânsito em julgado do processo em razão do abuso de recorrer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1004693-83.2021.8.11.0004

Agravante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Agravada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno (id. 182147680)
oposto pelo requerido
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos

é saber se é caso de reforma da
decisão que não conheceu sua Apelação em razão da deserção
.

A tese posta neste agravo Interno, de “
DA MANIFESTA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §§2º, 4º E 6º, DO CPC
”, já foi amplamente apreciada em sede de embargos de declaração e rechaçada.
Todavia, novamente sobre ela se pronuncia neste momento processual.

A Apelação não foi conhecida,
cuja decisão é objeto deste Agravo Interno
, porque o recorrente teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido por anterior decisão, proferida em 9.5.2022, id. 127169652, e
mesmo intimado para fazer o preparo, não o fez
.

Registra-se que a decisão que é objeto deste Agravo Interno é aquela proferida em 1.8.2022 (id. 177359150), que não conheceu a Apelação por deserção
e não a aquela que foi proferida em 9.5.2022 e que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem assim, que determinou a intimação do recorrente para fazer o preparo, que, aliás, não foi feito
.

Na posterior decisão que,
em 1.8.2022

não conheceu a Apelação por deserção
(id. 177359150)

E QUE É O OBJETO DESTE AGRAVO INTERNO

não há falar em intimação do recorrente para pagar o preparo
.

Referida
providência foi adotada

antes de ser reconhecida
a deserção do apelo.

Aliás,
a decisão
, proferida em 9.5.2022,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente

e que determinou sua intimação para fazer o preparo em 5 dias

já foi objeto de
quatro anteriores recursos
(
Embargos de Declaração opostos em 17.5.2022, desprovidos
- id. 128353192;
Agravo Interno
- sem pedido de efeito suspensivo -,
que foi desprovido em 6.7.2022
- id. 134399692;
Embargos de Declaração, que foram desprovidos em 3.8.2022
-id. 138290671;
Recurso Especial
,
que teve seguimento negado
pela Vice-Presidência - id. 153688167;
Agravo ao STJ
,
cujo recurso teve seguimento negado em 20.4.2023
. Opostos
Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo STJ em 17.5.2023
-id. 174482676
) e,
em nenhum deles, foi questionado a tal falta de intimação para fazer o preparo
, mesmo porque foi determinada e cumprida a mencionada intimação. Também sequer foi feito pedido alternativo de parcelamento de custas.

Assim, a citada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente

e que lhe oportunizou fazer o preparo em 5 dias

transitou em julgado em 14.6.2023
(id. 174482676).

Quanto ao pedido de uniformização de jurisprudência, em que pese a alegação, não se verifica discrepância entre julgado desta relatoria com a de outros órgãos judiciais, notadamente porque o entendimento que se adota é de ser possível o parcelamento de preparo se restar preenchidos os requisitos para tanto.

Aliás, a decisão impugnada, que não conheceu a Apelação, também sequer tratou deste assunto de parcelamento de custas,
notadamente porque sequer tinha pedido neste sentido
.

Logo,
não se verifica máculas na decisão ora impugnada, que é aquela que não conheceu a Apelação por deserção
.

Realça-se que
neste Agravo Interno não há elementos novos e aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do pedido.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu, em razão a deserção, a Apelação interposta pelos aqui agravante de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024